Tribunal: TJSP
Processo: 1020104-89.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020104-89.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante EZEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1020104.89.2019.8.26.0564/50000.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara de Direito Público.
Embargante Ezequiel Rodrigues de Carvalho.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no. 37.079.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
e obscuridade Não ocorrência - Matéria suficientemente
analisada e decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ezequiel Rodrigues de Carvalho ao Venerando Acórdão de fls. 274/282
alegando, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a
matéria ventilada nos autos. Pede, assim, sua declaração.
2 A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Ora, o recorrente almeja a rediscussão de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
já analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Além disso, necessário ressaltar que na decisão o
julgador não precisa se referir, expressamente, a cada dispositivo legal
mencionado pela parte em suas razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados.” EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA,
2014/0257056-9, Ministra DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO, 08/06/2016, DJe 15/06/2016”
No mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo
1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que
os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto
sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o,
que configurariam a carência de fundamentação válida. Não
se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade,
deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira
inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
5
art. 1022 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados.” EDcl
no
AgInt
no
AREsp
874797/SP,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2016/0054811-6, Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
T4
-
QUARTA
TURMA,
04/08/2016,
DJe
09/08/2016.
Destarte, nada há a declarar.
3 Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)